Tribunal: TJDFT
Processo: 0730448-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730448-66.2025.8.07.0001 APELANTE: NICÁCIO FELIPE SIQUEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de recurso de apelação com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por NICÁCIO FELIPE SIQUEIRA., em face de sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de ação pelo procedimento comum interposta pelo apelante em face do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Na referida sentença, o juízo singular consignou que foi determinada a emenda da Inicial para justificar o interesse de agir (ID 243452588), a parte autora permaneceu inerte (ID 246578382). O apelante sustenta a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária, por ausência de intimação pessoal válida para purgação da mora, conforme exigido pelo art. 26 da Lei n.o 9.514/97. Argumenta que a intimação por edital foi baseada em informação verbal de terceiro não identificado, sem diligência adequada, o que compromete a validade do procedimento. Narra que a sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na inércia do apelante em atender despacho que exigia justificativa para o ajuizamento da ação após o leilão do imóvel. O apelante aduz que tal exigência constitui error in procedendo, pois impôs requisito não previsto em lei e violou os princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça. Defende que o interesse de agir subsiste mesmo após o leilão, pois a nulidade da intimação pessoal contamina todos os atos subsequentes do procedimento expropriatório. Alega que a petição inicial já continha os elementos necessários para o regular processamento da ação e que a extinção do feito representa negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que a decisão interlocutória que condicionou a análise do pedido de tutela de urgência ao depósito integral da dívida também foi ilegal, por representar obstáculo indevido ao acesso à justiça. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da consolidação da propriedade do imóvel, impedindo atos expropriatórios até o julgamento do mérito. Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com o regular processamento da ação, iniciando-se pela citação do banco apelado Preparo não recolhido, visto que o apelante é beneficiário da justiça gratuita. Sem contrarrazões, visto que o processo não foi angularizado na origem. É o relatório. DECIDO. Trata-se de pedido de antecipação de tutela de urgência recursal, com o objetivo de suspender os efeitos da consolidação da propriedade do imóvel, impedindo atos expropriatórios até o julgamento do mérito. Passo a analisar o requerimento liminar. De acordo com o art. 932, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao Relator “[...] apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. No caso concreto, não verifico, ao menos nesta análise inicial, probabilidade suficiente do direito invocado. Com efeito, a extinção do processo decorreu da inércia do autor em atender à determinação judicial para complementação da inicial, providência voltada à verificação do interesse de agir, tendo em vista a não inclusão do adquirente do imóvel no polo passivo, bem como à justificativa para o ajuizamento da ação após a realização do leilão. A certidão de ID 77704942 demonstra que o apelante não cumpriu a ordem de emenda, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito. Ressalte-se, ainda, que a matéria sustentada pelo apelante sequer chegou a ser examinada pelo juízo de origem justamente em razão de sua inércia, que impediu o regular prosseguimento da demanda e a formação de contraditório apto ao exame do mérito. Após a interposição do recurso, o magistrado de origem reconheceu a presença de interesse de agir, mas consignou que o arrematante deveria integrar o polo passivo, porquanto eventual anulação do ato produziria efeitos diretos em sua esfera jurídica, além de registrar que o autor, novamente, deixou de atender à determinação de inclusão do arrematante, o que inviabilizou eventual retratação da sentença. Com efeito, eventual anulação do procedimento de consolidação repercutirá diretamente na esfera jurídica de terceiro adquirente, aparentemente de boa-fé, o qual sequer foi citado em razão da própria inércia do recorrente. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: [...] O arrematante é litisconsórcio necessário na ação de nulidade da arrematação, porquanto o seu direito sofrerá influência do decidido pela sentença, que nulifica o ato culminante da expropriação judicial. 4. A ação anulatória de arrematação, na jurisprudência desta Corte, reclama a participação de interessados na controvérsia (arrematante, exequente e executado), que ostentam manifesto interesse jurídico no resultado da demanda, cuja finalidade é desconstituir o ato judicial que favorece o ora recorrente, terceiro prejudicado. Precedentes: RMS 18184/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavaski, DJ 25/04/2005; REsp 316441/RJ, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 21/06/2004; REsp 116879/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJ 17/10/2005. 5. Recurso especial provido. (REsp 927.334/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 06/11/2009.- grifo nosso.) Em igual sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça: AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE AO BANCO. ARREMATAÇÃO. TERCEIRO. CURSO DA LIDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ART. 47 DO CPC. I - Na ação em que a autora postula a anulação do procedimento extrajudicial que consolidou a propriedade do imóvel em favor do Banco-réu, assim como da hasta pública, ocorrida no curso da lide, há litisconsórcio passivo necessário entre o credor hipotecário e o arrematante do bem, visto que a r. sentença repercutirá na sua esfera jurídica de interesses. A não observância da regra processual prevista no parágrafo único do art. 47 representa error in procedendo e gera a nulidade do processo, inclusive da r. sentença. II - Apelação provida. (Acórdão 925084, 20140111926212APC, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/03/2016, publicado no DJe: 17/03/2016.- grifo nosso.) E mais recentemente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ARREMATANTE. INÉPCIA DA INICIAL. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial por inépcia, em razão de não inclusão do arrematante como litisconsorte passivo necessário e ausência de informações precisas sobre o edital de licitação de venda do bem. O autor celebrou contrato de venda direta com alienação fiduciária e, após inadimplência, houve a consolidação da propriedade fiduciária em favor da ré, que alienou o imóvel por meio de leilão extrajudicial, alegadamente por preço vil. O autor pleiteia a anulação do leilão, já realizado, e a arrematação do bem por terceiro.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de citação do arrematante do imóvel, considerado litisconsorte passivo necessário, inviabiliza o prosseguimento da demanda; e (ii) verificar se a petição inicial é inepta por não apresentar pedidos específicos ou indicação precisa do edital de leilão e fundamentos legais.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Na forma do art. 506 do CPC, a citação do arrematante do imóvel é condição indispensável para o prosseguimento da demanda que visa à anulação de leilão extrajudicial, configurando litisconsórcio passivo necessário. É indispensável a citação do arrematante da ação de anulação de leilão para que a sentença tenha eficácia em relação a ele.4. A petição inicial é inepta nos termos do art. 330, §1o, do CPC, pois o autor não indicou o dispositivo exato do edital de leilão que entende violado nem a fundamentação legal que embasa seu pedido, caracterizando pedido genérico, em desconformidade com os arts. 322 e 324 do CPC.5. O indeferimento da petição inicial foi corretamente fundamentado na inépcia e na ausência de citação do litisconsorte passivo necessário, acarretando a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 330, I, do CPC.IV. DISPOSITIVO6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 47, 322, 324, 330, 506. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 869647, 20140110294544APC, Rel. Des. Alfeu Machado, 3a Turma Cível, julgado em 27/05/2015. (Acórdão 1947415, 0700104-85.2024.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 03/01/2025.- grifo nosso.) Nesse cenário, ainda que a tese recursal não esteja de todo afastada, não se mostra, nesta fase, suficientemente robusta para amparar a concessão da tutela de urgência postulada. Quanto ao perigo de dano, embora a consolidação da propriedade seja suscetível de impactar a esfera patrimonial do apelante, trata-se de ato reversível, não se configurando, neste momento, risco concreto de inutilidade da prestação jurisdicional. Frise-se que a tutela recursal de urgência constitui medida excepcional, especialmente quando visa suspender efeitos de ato jurídico já consolidado, impondo-se maior rigor na aferição de seus requisitos. Diante desse cenário, não vislumbro, por ora, elementos suficientes à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator